Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717056-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA REIS CARVALHO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O alegado "fato novo", a rigor, não se revelaria apto a alterar os fundamentos da decisão, no que se refere ao não preenchimento dos pressupostos legais ao deferimento da tutela antecipatória recursal. À míngua de previsão legal ao pedido de reconsideração, e por se tratar de insurgência (com pretensão de modificação do decisum) contra decisão monocrática de indeferimento da liminar, recebo o petitório como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade (RITR – Regimento Interno das Turmas Recursais, Art. 32). Ouça-se a parte agravada (RITR, Art. 32, § 3o). Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito